Tribunal: TJMT
Processo: 0003635-55.2014.8.11.0021
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003635-55.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RENATO BARBOSA SILVA - CPF: 022.526.961-92 (APELANTE), HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), PATRICIA GOMES RAMOS - CPF: 035.585.851-78 (APELANTE), KARLA ALINE XAVIER LEAL - CPF: 018.125.501-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO – CONDENAÇ
ÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
, EX OFFICIO
: PRESCRIÇÃO
RETROATIVA EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART.

349-A, DO CÓDIGO PENAL – DECURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DAS PENAS – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – 2.
RECURS
O DO PRIMEIRO E DA SEGUNDA APELA
NTE
S

–
PEDIDO
S
DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
NÃO
ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO CRIME – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DA
TERCEIRA APELANTE
E DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
DOS APELANTES PELO
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE CRIME IMPOSSÍVEL – PROCEDIMENTO DE REVISTA QUE SUPOSTAMENTE
INVIABILI
ZOU A CONSUMAÇÃO DO ILÍCITO – NÃO
ACOLHIMENTO – DELITO CONSUMADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
4
.
RECURSO DA SEGUNDA APELANTE
–
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – PREMEDITAÇÃO, FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA
,
CONCURSO DE AGENTES
E INGRESSO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL
– ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM MAIOR ENVOLVIMENTO D
A
APELANTE COM A ATIVIDADE CRIMINOSA – 5.
RECURSO DA TERCEIRA APELANTE
–
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – SUPOSTA EXISTÊNCIA DE ERRO DE TIPO – INOCORRÊNCIA – CIÊNCIA DA CONDUTA ILÍCITA –
INGRESSO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM APARELHOS CELULARES E
DROGAS
ACONDICIONADOS NA VAGINA –
CONDENAÇÃO MANTIDA –
6. PEDIDO DE ISENÇÃO DO
PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS A TEMPO E MODO DEVIDOS – 7. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA EM RELAÇÃO A UM DOS FATOS E
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Tendo em vista que a prescrição se afere em relação a cada crime individualmente e, quanto ao crime de favorecimento real impróprio, não tendo a pena superado um ano, ocorre a consumação da prescrição quando entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorrer mais de três anos, a redundar na extinção da punibilidade.

2.
É imperiosa a manutenção da condenação do
primeiro e da segunda
apelante
s
pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos
demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, os depoimentos
da
terceira apelante
e
dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas d
urante a instrução processual.

3.
Deve ser mantida a sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas
pelo primeiro e segunda apelantes, porquanto os
elementos probatórios jungidos
nestes
autos demonstram a materialidade e a autoria delitiva do ilícito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sendo descabido reconhecer a ocorrência de crime impossível, após a consumação do ilícito por meio de quaisquer de seus verbos nucleares, porque supostamente o procedimento de revista realizado nas dependências de estabelecimento prisional teria tornado ineficaz o meio empregado pela
terceira
apelante para perpetrar o delito, qual seja: entrar em presídio
trazendo consigo
, nas suas partes íntimas, droga para fins de comercialização.

4
.
Para que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade
,
bons antecedentes
,
não dedicação
à
atividade criminosa
,
tampouco integração a organizações com tal desiderato
.

Fica evidenciada a gravidade concreta da conduta
d
a

segunda
apelante
e o seu envolvimento com o crime pela premeditação, forma de acondicionamento da droga,
concurso de agentes e ingresso em estabelecimento prisional
, de mod
o que, na hipótese, não há como se conceder o benefício pretendido neste recurso.

5
.
Uma vez demonstrado nestes autos a prova da materialidade, da autoria do crime de tráfico
majorado

e o dolo na conduta da

terceira
apelante, não há que se falar em
absolvição por
pela
fantasiosa tese de excludente de erro de tipo,
por supostamente não ter conhecimento do conteúdo do material acondicionado em sua vagina para ingresso em estabelecimento prisional,
que não foi minimamente comprovada por sua defesa.

6.
O pagamento das custas processuais pelo vencido é imperativo nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Além disso, o pedido de isenção somente pode ser avaliado ou concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.

7
.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva Estatal em relação a um dos fatos
.

E
,
quanto às demais teses, r
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Renato Barbosa Silva
,
Patrícia Gomes Ramos
e
Karla Aline Xavier Leal
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
3ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Água Boa
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
0003635-55.2014.8.11.0021
, conden
ando
-o
s

pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
perpetrado nas dependência de estabelecimento prisional e favorecimento real impróprio,
capitulado
s
no
art. 33,
caput
,

c/c art. 40, III,
da Lei n. 11.343/06,
e art.
349-A
, do Código Penal
(1º fato)
,
impondo a
Renato

a pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados à razão de 1/30
(um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
t
endo
sido
fixado o regime inicial fechado;
e
a
Patrícia
e
Karla
Aline
, individualmente, a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 3 (três) meses de detenção, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados à razão de 1/30
(um trinta avos)
do salário m
ínimo vigente à época dos fatos,
t
endo
sido
fixado
o
regime inicial semiaberto.

Renato e Patrícia, primeiro e segundo apelantes
,
respectivamente,
nas razões
que se
veem
no ID
138187675
,
postula
m
:
(i) a absolvição
do primeiro apelante,
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a sentença condenatória
, com a aplicação do
aforismo

in dubio pro reo
;
(
ii
)
a absolvição de ambos do crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, pel
a
caracterização
de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio empregado; e (
iii
)
o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
em relação a segunda apelante
.

Karla
Aline
, aqui nominada de terceira apelante, por meio das razões que podem ser vistas no ID 160460715,
postula
: (i)
a sua absolvição, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal,
sus
tentando
a ocorrência de erro de tipo essencial pois desconhecia os objetos que estavam dentro do pacote que recebeu para ingressar no estabelecimento prisional e entreg
á
-lo a um reeducando, o que
, na sua concepção afasta o dolo; e (
ii
) concessão da gratuidade com a isenção do pagamento das custas processuais.

O Ministério Público,
nas
contrarrazões que se encontram no ID
139276164 e
160460720
, postula o desprovimento do
s
recurso
s
defensivo
s
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID
161742654
, s
eguiu a mesma linha intelectiva, deixando a sua manifestação assim ementada:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IMPOSSIBILIDADE
– PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO APTAS A EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E INGRESSO DE APARELHO TELEFÔNICO EM UNIDADE PRISIONAL – ALEGADO ERRO DE TIPO –
IMPOSSIBILIDADE
– ENTORPECENTE E APARELHO CELULAR ENCONTRADO EM PARTE ÍNTIMA DA RÉ KARLA – ALEGADO CRIME IMPOSSÍVEL ANTE A INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO –
IMPOSSIBILIDADE
– CRIME PREMEDITADO E ORQUESTRADO PELOS RÉUS RENATO E PATRÍCIA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
IMPOSSIBILIDADE
– RÉ PATRÍCIA NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS INSCULPIDOS NO ARTIGO 33,§4º, DA LEI 11.343/2006 – PRETENDIDA ISENÇÃO DE CUSTAS –
IMPOSSIBILIDADE
– ENTENDIMENTO DO STJ – CRIVO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO APELO
.”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

EX OFFICIO

Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação ao crime previsto no
art. 349-A do Código Penal.

Preambularmente deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao delito de favorecimento real impróprio, capitulado no art. 349-A do Código Penal, ao qual o primeiro apelante foi condenado a pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e a segunda e terceira apelantes a uma pena de 3 (três) meses de detenção.

N
a hipótese
,

ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade retroativa, devendo
, por conseguinte, ser declarada a extinção da punibilidade
dos três
apelantes em relação ao crime mencionado no parágrafo anterior. Isso porque, n
o dizer de Eugenio
Raúl
Zaffaroni e José Henrique
Pierangeli
, com a ocorrência da prescrição resta afastada uma das
“condições da operatividade da coerção penal”
(
Manual de Direito Penal Brasileiro
. Parte Geral. 14 Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2021).

A propósito, deve ser salientado que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, é regulada pela pena aplicada, conforme estabelece o §1º do art. 110 do Código Penal, devendo ser aferida como determina o art. 109 do mesmo código.

Nesse contexto, observa-se que a denúncia foi recebida em 24 de outubro de 2014 (ID 38264840, p, 12/14), tendo o processo tramitado regularmente sem qualquer suspensão ou interrupção do prazo prescricional até a publicação da sentença, no dia
28 de março de 2022 (ID
135213693).

Considerando que, a teor do art. 119 do Código Penal, a prescrição incide sobre cada infração isoladamente, desconsiderando o concurso material e a continuidade delitiva, e a pena do crime de favorecimento real impróprio foi apenas 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 3 (três) meses de detenção, respectivamente, a prescrição da pretensão punitiva se consuma em 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

Desse modo, como entre
o recebimento da denúncia (outubro/2014
) e
a publicação da sentença (março
/20
22
) transcorreu mais de 3 (quatro) anos, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade da pena de lesão corporal.

Por outro lado, n
ão se pode olvidar

que
o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional
, como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
noREsp1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).

2.Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24
.
09
.
2019
e publicado
no

DJe
de
04
.
10
.
2019)

Destacamos

Posto isso,
deve ser reconhecida a
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao crime de favorecimento real impróprio, capitulado no art. 349-A do Código Penal, para os três
apelantes, remanescendo neste apelo
a análise das
teses em relação ao crime de tráfico de drogas majorado narrado no 1º fato da denúncia.

A exordial acusatória, constante no ID
135213674, p.
1
-
8
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

1º Fato (autos nº. 92841):

Consta no incluso inquérito policial que,
no dia 25
de maio de
2014, por volta das 11h20, na Penitenciária
Estadual
M
j
.
PM
Zuzi
Alves da Silva, nesta Comarca de Água Boa/MT, as
denunciadas Patrícia Gomes Ramos e Karla Aline Xavier Leal
, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando objetivo comum, promoveram a conduta de transportar até o interior da
unidade prisional acima referida uma porção de
substância entorpecente popularmente conhecida como “pasta base de cocaína”, com peso total de 1,2g (uma grama e duas decigramas), a fim de repassá-la para detentos custodiados no local. As denunciadas promoveram ainda o ingresso no interior do
p
resídio de dois aparelhos
de telefone
celular
.

Segundo apurado no dia acima mencionado a denunciada Patrícia Gomes Ramos saiu da cidade de Barra do Garças/MT transportando
uma porção de entorpecente, tendo esta, como previamente ajustado, entregado à codenunciada Karla Aline Xavier a droga e os dois celulares para que esta adentrasse ao presídio com tais objetos no interior de sua vagina.

Segundo apurado a denunciada Karla após entrar na área de visitação familiar deveria entregar os objetos novamente à denunciada
Patricia
para que esta, pessoalmente, repassasse os celulares e o entorpecente para seu companheiro, o denunciado Renato Barbosa Silva, o qual realizaria o comércio de entorpecente nas dependências da unidade.

Ocorre que durante a revista de rotina na denunciada Karla Aline Xavier Leal, para que esta adentrasse as dependências da área de visita do presídio, ao passar pela banqueta
detectora
de metais, o aparelho disparou sinal sonoro que indicou a presença de metal no corpo da denunciada Karla.

Após a denunciada Karla passar por todos os procedimentos de revista, esta foi encaminhada ao Hospital Regional, desta cidade, para que fosse realizado o exame de raio-X, o qual confirmou a presença de tais objetos no interior da vagina da denunciada.

Em seguida, a denunciada Karla Aline Xavier foi encaminhada à Delegacia de Polícia, local em que, acompanhada de agentes prisionais, retirou do interior de sua vagina um embrulho, o qual estava dentro de um preservativo.

O pacote foi aberto na presença de policiais civis, os quais localizaram os dois celulares marca LG Dual Sim, cor preta, ambos com chip, um pen drive
com cartão de memória e uma porção da substância entorpecente “pasta base de cocaína” (conforme auto de prisão de fl. 23 e laudo de constatação de fls. 35/38)”.

2º Fato (autos nº 94700):

“No dia 24 de agosto de 2014, na Penitenciária Estadual
Mj
. PM
Zuzi
Alves da Silva, nesta Comarca de Água Boa-MT, no período da tarde, o denunciado Renato Barbosa Silva, utilizando-se de uma corda artesanal popularmente conhecida por “Maria Tereza”, lançou entorpecentes aos detentos do Raio Verde, Ala Um, com fins de comercialização.

Segundo apurado no dia acima mencionado durante o horário de visita, agentes penitenciários visualizaram o momento em que o denunciado tentava desembaraçar uma corda artesanal conhecida por “Maria Tereza”, a qual havia sido lançada da área de visita para o Raio Verde, Ala Um, com uma sacola plástica amarrada em sua extremidade, contendo aproximadamente 165g de “maconha” e dois celulares, dual sim, marca LG (conforme auto de apreensão de fl. 14, e laudo de constatação de fl. 18/21). Os agentes penitenciários perceberam uma movimentação estranha na Ala Um do Raio Verde.

Os agentes penitenciários visualizaram o momento em que o denunciado Renato tentava desembaraçar a corda artesanal que os detentos da Ala Um, do Raio Verde, estavam puxando da área de visita.

Neste momento os agentes penitenciários que estavam na laje conseguiram interceptar a corda com o entorpecente.

Após os agentes prisionais ainda localizaram dentro do banheiro da área de visita uma porção de aproximadamente 100g de 'maconha', escondida entro de um tubo sanfonado da pia”.

Segundo apurado, no dia dos fatos o denunciado Renato recebeu unicamente a visita de sua convivente, a codenunciada
Patricia
, a qual levou, de forma clandestina, o entorpecente para o interior da ala de
visitação familiar e o entregou ao seu comparsa.
[...]
.

Destaques no original

A
existência material do
s
crime
s
relatado
s
na denúncia encontra lastro nos
autos e não foram objetos de impugnação nesta irresignação, na qual o
s
apelante
s

questiona
m
apenas
aspectos referente a autoria delitiva
do crime de tráfico
de drogas
, ausência de dolo,
crime impossível pela ineficácia absoluta do meio empregado, erro de tipo essencial,

e,
a
plicação do tráfico privilegiado
.

No que diz respeito à autoria delitiva

e ao dolo para a prática
do crime de tráfico de drogas
atribuída ao
s
apelante
s, apesar da negativa sustentada nas razões recursais
, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte
do três
; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela sua condenação.

E tal afirmação se impõe, eis que conquanto a defesa técnica tenha afirmado que o
arcabouço

probatório é frágil em relação ao crime de tráfico em alusão, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição o
s
apelante
s não conseguiram
trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou
o
magistrad
o
vazada nos seguintes termos:

[...]
2 – FUNDAMENTAÇÃO

2.1 – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06) – 1º FATO – IMPUTADO A TODOS OS RÉUS

O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, indica diversas condutas que podem culminar na consumação do crime de tráfico. Trata-se de crime com pluralidade de verbos de natureza comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa,
exceto em relação ao verbo prescrever (crime próprio de médico ou dentista), e que tem como sujeito passivo a coletividade, tendo em vista concreta afetação à saúde pública.

Tal delito é consumado quando o agente importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. E a pena cominada é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, bem como o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas acerca do 1º fato, está evidenciada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e, pelo laudo pericial definitivo realizado com a substância entorpecente apreendida, sendo todos estes elementos probatórios corroborados pelas provas testemunhais produzidas em Juízo.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva acerca do 1º fato é extraída de maneira cristalina dos autos.

A policial penal CLEONICE PENTEADO DOS SANTOS, arrolada como testemunha, declarou em Juízo
que na data dos fatos, estava de plantão na Penitenciária de Água Boa/MT, quando foi solicitada para prestar apoio a uma ocorrência. Ato contínuo, foi até o Hospital Regional, onde a ré KARLA realizou um
raio-x
, sendo possível constatar a presença de 02 aparelhos celulares e 01 porção de entorpecente em sua genitália. Diante disso, a ré KARLA alegou que a droga e os celulares haviam sido entregues a ela pela ré PATRÍCIA.

A testemunha TELMA PINHEIRO FRANCO (policial penal)
declarou em
Juízo
que ao realizar revista de rotina na ré KARLA para que ela adentrasse na Penitenciária na área de visitação, o detector de metais disparou o sinal sonoro indicando a presença de metal no corpo de KARLA. Por isso,
encaminharam a denunciada KARLA ao Hospital Regional e após realização de
raio-x
confirmou-se a presença de 02 celulares e 01 porção de droga. Na oportunidade, KARLA afirmou que a ré PATRÍCIA
havia lhe
entregado os celulares e a droga para adentrar na Unidade Prisional.

FÁBIO BATISTA VIANA, policial penal, relatou durante a instrução
que na data dos fatos, estava no cargo de chefe de disciplina quando foi informado que durante revista de rotina na ré KARLA fora detectado a presença de metal no corpo da acusada. Por isso, KARLA foi encaminhada ao Hospital para realização de
raio-x
, oportunidade em que fora confirmado a presença de 02 celulares e 01 porção de droga no corpo de KARLA.

A testemunha de defesa
IDALÉCIO SILVA SANTIAGO (companheiro da ré KARLA) declarou em Juízo
, que teve conhecimento de que KARLA adentrou a Unidade Prisional com uma porção de droga e dois aparelhos celulares os quais seriam
destinados à própria testemunha IDALÉCIO, sendo a droga para consumo próprio.

Ao ser
interrogada em Juízo, a ré KARLA ALINE XAVIER LEAL,
confirmou o que fora narrado na inicial e confessou a prática delitiva, ao passo que confirmou que a ré PATRÍCIA lhe ofereceu o valor de R$300,00 (trezentos reais) para que adentrasse na Penitenciária com os 02 aparelhos celulares e a porção de droga que seriam entregues ao acusado RENATO. Ainda, KARLA explicou que seu convivente tinha uma dívida com o réu RENATO (convivente de PATRÍCIA) e que o valor que KARLA receberia, seria abatido nesta dívida.

A ré PATRÍCIA GOMES RAMOS, em Juízo
, negou a prática do delito,
diferentemente de quando foi ouvida na Delegacia, oportunidade em que confessou a autoria delitiva
.

O réu RENATO BARBOSA SILVA, perante a autoridade policial e em sede de instrução
, negou a prática de todos os delitos narrados na inicial, bem como afirmou estar sendo vítima de perseguição.

Extrai-se do arcabouço probatório, que a ré PATRÍCIA entregou os aparelhos celulares e a porção de substância entorpecente à ré KARLA para que esta adentrasse à Penitenciária com os mencionados objetos no interior de seu órgão genital. Após KARLA adentrar na área de visitação do Presídio, ela deveria entregar os objetos novamente à ré PATRÍCIA, que repassaria os aparelhos celulares e a droga, pessoalmente ao seu companheiro RENATO, o qual realizaria a traficância nas dependências da Unidade Prisional.

Com efeito, em que pese a negativa de autoria dos réus PATRÍCIA e RENATO, considero que o acervo probatório não deixa dúvidas quanto à consumação do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da lei n. 11.343/06 em relação aos três acusados em coautoria, pois resta-se demonstrado que os réus agiram em conluio e previamente ajustados, de modo que PATRÍCIA e KARLA atuaram com a finalidade de entregar a droga ao acusado RENATO para que ele a comercializasse dentro da Penitenciária. Portanto, extrai-se a veracidade dos fatos expostos na exordial acusatória, através dos depoimentos das testemunhas e confissão da ré KARLA que são coerentes e harmônicos entre si e corroborados pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

Destarte, é descabida a tese defensiva de que a ré KARLA teria agido em erro de tipo ao passo que não sabia o que havia dentro do pacote que a ré PATRÍCIA lhe entregou. Sendo a tese desarrazoada porque KARLA adentrou à Penitenciária com os objetos introduzidos em sua vagina, a fim de burlar o sistema de segurança e alcançar o seu intento, demonstrando que a ré tinha total consciência do caráter ilícito de sua conduta.

Ademais, quanto à dosimetria da pena, na
segunda fase
, encontra-se presente a agravante de reincidência, inserida no art. 61, I, do Código Penal em relação ao réu
RENATO
, isto porque o acusado possui condenação definitiva
pelos delitos previsto
no art. 33, caput, da lei de drogas e art. 16, caput, do estatuto do
desarmamento, conforme
PEP n. 0006837-57.2015.8.11.0004
, distribuído no SEEU da Comarca de Barra do Garças/MT.

Na segunda fase, a agravante pela reincidência (art. 61, I, CP) também deve ser reconhecida para a ré
KARLA
, haja vista que possui executivo de pena distribuído na Comarca de Cuiabá/MT, conforme
PEP n. 2000871-23.2019.8.11.0042
, no qual possui condenações definitivas por tráfico de drogas, tráfico privilegiado, e associação para o tráfico de drogas. Noutro norte, aplica-se a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), havendo a compensação entre uma e outra.

Na
terceira fase
, considero
inaplicável a todos os réus a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas
. Isto porque, conforme os autos, a substância entorpecente apreendida (cocaína), estava separada e embalada denotando que seria para comercialização, nas dependências da Unidade Prisional. Diante disso, prevê o Enunciado Criminal n. 30, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

Enunciado Criminal n. 30. A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

Ainda, na
terceira fase
, recai sobre os três a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, vez que a infração de tráfico de drogas fora perpetrada nas dependências de Estabelecimento Prisional. Com isso, tendo em vista que o art. 40, da Lei de Drogas, estabelece o aumento de pena de um sexto a dois terços, e considerando o reconhecimento de somente uma causa de aumento,
a pena será acrescida de um sexto
.

[...].
Destaques no original

M
algrado Renato e Patrícia
neguem
a autoria delitiva e afirmem que não existem elementos probatórios suficientes para dar suporte ao édito condenatório, ao contrário do que afirmam
,
Karla
Aline,

em seu interrogatório judicial, realizado sob o manto do contraditório e da ampla defesa,
confessou a prática do
crime narrado no 1º fato da denúncia e
confirmou
que Patrícia
lhe ofereceu
a importância de
R$ 300,00 (trezentos reais) para que
a terceira apelante

entrasse
n
a unidade prisional com aparelhos celulares e uma porção de droga
escondido
s
dentro de sua vagina, para que, uma vez dentro
da área de visitação familiar
do estabelecimento prisional, devolvesse o material
para
Patrícia
que

efetua
ria
a entrega
ao seu companheiro Renato.

Depreende-se, ainda,
que todo histórico dos fatos foi confirmado em juízo pelas testemunhas Cleonice Penteado dos Santos, Telma Pinheiro e Fábio Batista Viana Telma dos quais se extrai que foi realizada revista de rotina Karla
Aline

antes que esta
entrasse no estabelecimento prisional de Água Boa na área de visitação,
quando
o detector de metais disparou o sinal sonoro indicando a presença de metal no corpo
da

terceira
apelante, razão pela qual foi encaminhada ao Hospital Regional e após realização de
raio-x
confirmou-se a presença de dois aparelhos celulares e uma porção de droga,
tendo
Karla
Aline
afirm
ado
que Patrícia havia lhe entregado o material
para que fosse escondido em sua vagina e, na sequência,
para entrar na unidade prisional
.

Nesse contexto, ao revés da inconsistente alegação de fragilidade probatória, as declarações prestadas
por
Karla
Aline
e pelos policiais acima nominados apontam com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, indicando como ocorreu a abordagem
da
terceira
apelante
que era a responsável por entrar a unidade prisional com o entorpecente e os aparelhos celulares e
devolvê-los à Patrícia que os entregaria a seu companheiro,
Renato
.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente os apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelos apelantes, ao contrário deles, que alegaram
desconhecer a existência da droga, todavia, não conseguiram demonstrar esse fato, como lhe incumbiam a norma contida no art.
156 do Código de Processo Penal,
ficando evidenciado
o acerto
da condenação do
s
apelante
s
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Por conseguinte, não há como se cogitar na absolvição do
s
apelante
s
em relação ao crime de tráfico de drogas com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, não se podendo falar, também, em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

No tocante ao
s
pedido
s
dos dois primeiros apelantes
,

visando a

absolvi
ção

de ambos
do crime de
tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, III,
do Código de Processo Penal, pela caracterização de crime impossível
, descrito no art. 17 do Código Penal,
pela ineficácia absoluta do meio empregado
,
porque

a execução de rigorosa revista nos visitantes dos detentos

consubstancia circunstância que torna impossível a consumação do ilícito em tela, pois o meio empregado
por
Karla
Aline
consistente em entrar no estabelecimento prisional com droga
e aparelho celulares
na
sua
vagina seria inefi
caz para consumá-lo, posto que

a existência de sistema de vigilância interna no complexo penitenciário,
por
de detector de metais acaba por inibir, total e eficazmente, o ingresso de drogas para os internos do sistema carcerário
, vê-se, que, igualmente, essa tese não pode prosperar.

Isso porque, o
fato de
Karla
Aline
não ter conseguido entrar no presídio com o narcótico

não afasta a consumação da traficância, que se operou antes de ser realizado o procedimento da revista, eis que
a terceira apelante
já havia praticado pelo menos dois dos vários verbos nucleares do art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas, isto é,
transportar
e
trazer consigo
drogas para serem comercializadas
, cumprindo asseverar, ademais, que o
tráfico de drogas
é cr
ime permanente, em que a consumação se prolonga no tempo, sendo despiciendo analisar se era possível a entrega do produto para terceiro
ou não, eis que a lei exige apenas a finalidade do agente [especial fim de agir], independentemente da produção do resultado naturalístico [efetiva entrega para terceiros]
”.

A
respeito da natureza do crime de tráfico de drogas, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado, conforme se infere do julgado abaixo resumido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. DELITO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E DE IGREJA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na espécie, o Tribunal de origem reputou farto o conjunto fático-probatório constante dos autos - notadamente diante da prova oral coligida, das circunstâncias da apreensão e da quantidade de entorpecentes apreendidos -, a corroborar a condenação do recorrente pela prática de tráfico de drogas, afastando a desclassificação para o art. 28, da Lei n. 11.343/2006. Nesse contexto, inviável, na hipótese vertente, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Ademais,
é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive
trazer consigo
, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização.
Precedentes.

3. No que concerne à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

4. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes.

5. Na hipótese dos autos, considerando a natureza da droga em questão, a quantidade de entorpecentes apreendidos se revela suficientemente elevada a ponto de justificar o afastamento da pena-base do seu mínimo legal, não se mostrando desproporcional o acréscimo aplicado pela Corte a quo em decorrência da mensuração negativa da referida moduladora.

6. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito. Precedentes.

7. In
casu
, o Tribunal a quo consignou que foi suficientemente provado que o crime de tráfico foi praticado nas imediações de 2 estabelecimentos de ensino e de uma igreja (e-STJ fl. 542). Assim, devidamente justificada a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, no caso concreto.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1846368/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18
.
05
.
2021
e publicado no
DJe

de
24
.
05
.
2021)

Destacamos

Logo, se o crime já estava consumado quando o procedimento da revista foi realizado, não se pode falar em impossibilidade de se consumá-lo pelo fato de essa providência ter tornado supostament
e ineficaz o meio empregado pelos

apelant
es para perpetrá-lo, sendo imperioso consigna
r, ademais,
que embora as técnicas de revista dificultem o ingresso de estupefacientes e aparelhos celulares nos estabelecimentos
prisionais
, é público e notório que elas
[as técnicas]
não impedem que crimes dessa espécie continuem acontecendo
, sendo impossível a absolvição dos apelantes com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal
.

Aliás,
esta
Corte de Justiça,
em caso similar
, assim
se pronunciou:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, VII, CPP); POR INCAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO (ART. 386, VI, CPP) E POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (CRIME IMPOSSÍVEL) – TESE SUBSIDIÁRIA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – PLEITOS IMPROCEDENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – TESTEMUNHOS FIRMES E SEGUROS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAL MILITAR E AGENTES PENITENCIÁRIOS –
CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE (ESCONDIDO NO ÓRGÃO GENITAL) QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA PRATICADA PELA ACUSADA – INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO DURANTE A AÇÃO PENAL – LAUDO CONCLUSIVO QUANTO À CAPACIDADE DA APELANTE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO – CRIME IMPOSSÍVEL PELA INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO – SISTEMA DE SEGURANÇA E REVISTA DOS PRESÍDIOS QUE ESTÃO LONGE DE IMPEDIR DE FORMA ABSOLUTA A ENTRADA DE MATERIAL ENTORPECENTE OU DEMAIS OBJETOS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas quando a própria confissão parcial da acusada, complementada pela delação do corréu – destinatário da droga que seria introduzida na unidade prisional –, está em consonância com os testemunhos de policiais e agentes penitenciários, a formar um conjunto probatório coeso e seguro quanto ao exercício da
narcotraficância
imputada. 2. Instaurado o incidente de insanidade mental no decorrer da instrução e comprovado que a apelante era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito da sua conduta, inviável a absolvição fulcrada na tese de carência de discernimento. 3.
A apelante foi flagrada pelas agentes penitenciárias já nas dependências da unidade prisional, ocultando uma porção de droga em sua genitália, no desiderato de
entrega-la
ao namorado que se encontrava preso, de modo que, embora para entrar no local a acusada tivesse que ser submetida à minuciosa inspeção/revista pessoal, não se verifica na hipótese a ineficácia absoluta do meio empregado, a afastar a versão de atipicidade da conduta por se tratar de crime impossível.
4. O delito de tráfico ilícito de entorpecentes é de mera conduta, bastando à sua consumação que o agente pratique qualquer dos verbos nucleares dispostos no caput do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, logo, a conduta da apelante de trazer consigo a droga para a fila de visitantes da unidade prisional, já se revela suficiente à subsunção ao tipo penal, tornando descabida a desistência voluntária sustentada com base na alegação de que se afastou da fila e intencionou sair da Cadeia Pública antes de ser submetida à revista.
(TJMT, N.U 0003060- 38.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 04.03.2020
e

p
ublicado no DJE
de
10.03.2020)
Destacamos

Patrícia
postula
, também,
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Como é cediço, p
ara fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, portanto,
que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles pequenos que cometeram o ilícito ocasionalmente e de forma mais branda, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Na espécie, o juízo de primeiro grau
agiu com acerto ao deixar de aplicar a benesse em alusão, por entender que
que a
medida não era recomendável, uma vez que
ficou
demonstrado o grau de envolvimento
de Patrícia
com o tráfico de drogas,
pela
forma de acondicionamento que foi apreendida a droga e a premeditação de ingressar de maneira audaz com estupefaciente em um estabelecimento prisional,
motivo
s
pelo
s
qua
is
não aplicou a favor
da segunda apelante a
aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no citado § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Com efeito, analisando o conjunto probatório amealhado para estes autos, o minucioso planejamento da empreitada criminosa realizada por pluralidade de agentes e
o
modus operandi

com a utilização
de uma coa
utora, a terceira apelante,
para
acondicionar
a
droga
dentro
da vagina
desta
, por si
só,
demonstra a não recomendação da aplicação da causa redutora
em favor de Patrícia
, tal como se infere do
Enunciado n. 30, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, assim grafado

A quantidade,
a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos
idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16
.
05
.
2018)
Destacamos

Por conseguinte,
considerando o caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador, na espécie, é inaplicável a causa especial de diminuição de pena almejada
por Patrícia
diante da
premeditação, forma de acondicionamento
da droga
e da
gravidade concreta da sua conduta, merecendo uma maior reprovação por parte do Estado ante a demonstração de maior envolvimento com a atividade criminosa.

A
cerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E PORTE DE ARMAS DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA.
ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE ADERIU AINDA QUE DE FORMA TRANSITÓRIA ÀS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO DEDICADO AO TRÁFICO DE DROGAS. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. - As instâncias de origem reconheceram expressamente que
o paciente contribuiu para uma organização criminosa, não apenas em virtude da expressiva quantidade e
natureza da droga apreendida - 54 tabletes, totalizando 57,775 quilogramas de pasta base de cocaína
adulterada com FENACETINA (e-STJ, fl. 24) -,
mas principalmente devido ao modus operandi da conduta delitiva - tráfico de entorpecentes entre os Estados do Mato Grosso e Espírito Santo,
em veículo previamente preparado com um fundo falso no interior do porta-malas, localizado atrás do banco dos passageiros, escondido por uma chapa de ferro
, pintada na cor do veículo, para a ocultação dos entorpecentes e das armas de fogo e munições de uso restrito e roubadas - pois pertencentes à corporação da polícia militar do Estado do Paraná e que foram roubadas no município de Chapada dos Guimarães/MT -, havendo o próprio paciente confessado que comprou o veículo em Cariacica/ES, pagando a quantia de R$ 31.000,00, deslocou-o até a cidade de Cuiabá/MT, e deixou o veículo em um posto de combustível, sendo que aproximadamente 15 dias depois, buscou o carro com a droga para retornar ao Espírito Santo (e-STJ, fls. 39 e 17) -, tudo isso a indicar sua adesão, ainda que transitória às atividades de grupo criminoso dedicado ao tráfico, não fazendo, portanto, jus à referida minorante. - Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. precedentes. - Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 670.350/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15.06.2021
e publicado no
DJe
de 21.06.2021)
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI. COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO ATUANTE NO TRÁFICO DE DROGAS. CONFIANÇA DEPOSITADA NO RÉU. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (35KG DE MACONHA).
OCULTAÇÃO EM VEÍCULO.
APLICAÇÃO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante se extrai do acórdão proferido no Tribunal de origem, as circunstâncias do delito (aluguel de veículo pelo agente
e preparação do mesmo para ocultação do entorpecente, sendo confiado ao réu o transporte de 35kg de maconha) denotam que o agravante se dedicava à atividade criminosa em colaboração com associação atuante no tráfico de drogas
.
Conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no REsp n. 1.998.992/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13.09.2022,
e publicado no
DJe
de 16.09.2022)
Destacamos

Da mesma forma, também não merece provimento a pretensão deduzida
por
Karla
Aline

visando
ser absolvida
, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal,
pela suposta incidência de erro de tipo essencial ao argumento de que desconhecia
os objetos que estavam dentro do pacote que recebeu para ingressar no estabelecimento prisional e devolv
ê
-lo à Patrícia para que
esta
entregasse o
material
ao seu companheiro,

Renato.

Como é de trivial sabença, a figura do erro de tipo está prevista no art. 20 do Código Penal segundo o qual
“
O
erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei
”
.

D
outrinando sobre o tema, Alberto Silva Franco e Rui
Stoco
esclarecem que:

Quando, portanto, se cogita da questão de erro de tipo, tem-se em conta o erro recaído sobre um dos elementos participantes da estrutura típica ou por uma representação errônea do agente ou por uma ausência de representação deste quanto aos elementos compositivos do tipo.

[...]

O erro de tipo corresponde, portanto, a todo erro do agente que incida sobre os elementos constitutivos e essenciais da figura criminosa, sendo irrelevante que tais elementos sejam puramente fáticos ou possuam carga normativa, ou mesmo conotação subjetiva.”

(
In Código Penal e sua Interpretação
. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 175
)
.

No entanto, no caso discutido nestes autos, as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal levam a certez
a quanto a existência do dolo
de

Karla
Arine

ao
transportar dentro de sua vagina substância entorpecente para dentro do estabelecimento
prisional
, tornando-se impossível a absolvição

da terceira apelante
com base na teoria do erro de tipo, prevista no art. 20, § 1º, do Código Penal,
segundo o qual:

Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.

Descriminantes putativas

§ 1º - É isento de pena quem,
por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima
. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo
.

Destacamos

Aliás, c
ausa estranheza a tese apresentada pela defesa
de Karla Aline
, porquanto, conforme o comando legal acima
transcrito
, o erro teria que se dar de forma que a circunstância que a
terceira
apelante supôs se de fato existisse tornaria a ação legítima, contudo, de qualquer ângulo que se observe

não existe
a mínima
possibilidade
de
se
considerar lícita a ação de
uma
pessoa
consistente em
ingressar
em um estabelecimento prisional
com
um objeto
dentro de sua vagina
, ainda que
o
tenha recebido já embalado e não tenha conseguido visualizar o seu conteúdo
.

Ademais, pela própria dinâmica do fato não é crível que Karla
Aline
, que já foi condenada pelo crime de tráfico de drogas (PEP 2000871-23.2019.8.11.0042), aceita
sse
receber um objeto embalado para
introduzir
em sua vagina para ingressar em um presídio, sem saber do que se tratava, mesmo tendo afirmado
em seu depoimento prestado na fase inquisitiva, no calor dos fatos, que tinha conhecimento que Patrícia era traficante na cidade de Barra do Garças e que sua amiga Renata já havia adquirido droga daquela, mormente quando na fase judicializada Karla
Aline

declarou
que seu convivente
Idalécio
, que também estava custodiado no presídio de Água Boa,
tinha uma dívida com
Renato, que por sua vez é convivente
de
Patrícia,
e que o valor que
ela –
K
arla
Aline
–
receberia,
seria abatido nes
s
a dívida, ficando demonstrado que
a
terceira apelante tinha
conhecimento dos objetos que introduziu em sua vagina para ingressar no estabelecimento prisional, ficando evidenciado
, pois,
o dolo e a plena ciência da ilicitude da
sua
conduta.

Por derradeiro, Karla Aline
pleiteia a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, sob o argumento de ser hipossuficiente. Entretanto, o pleito
, do mesmo modo,
não merece ser acolhido, porque o pagamento dessa verba, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação econômica do agente, porquanto “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, não restando discricionariedade ao magistrado.

Vê-se
,
pois,
que
inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição essa que fica a
cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Sendo assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do condenado quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No
que alude ao assunto, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

[...]. 2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.
3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMT N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.04.2021 e publicado no DJE de 29.04.2021)
Destacamos

Po
sto isso,
reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa,
para
declarar extinta a punibilidade em relação
aos três
apelantes pela prática do crime de favorecimento real impróprio, capitulado no art. 349-A, do Código Penal
.

E
, em consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
s
recurso
s
de apelação
criminal
de
Renato Barbosa Silva
,
Patrícia Gomes Ramos
e
Karla Aline Xavier Leal
, mantendo inalterado o édito condenatório
em relação ao crime de tráfico de drogas majorado, previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023